Tribunal: STF
Processo: ARE 1325423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RESTITUIÇÃO DE CAPITAL A SÓCIOS - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - HIGIDEZ DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO DESPROVIDA. I. As conclusões do laudo pericial não vinculam o magistrado, o qual, figurando como destinatário da prova produzida, deve resolver a controvérsia em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, entendimento que encontra amparo na redação dos arts. 131 e 436 do CPC/73. Precedentes. 2. A teor do disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a renda incide no momento em que esta se torna disponível, jurídica ou economicamente para o contribuinte, consumando-se como previsto em sua hipótese de incidência. Contudo, não é necessário que a renda se torne imediata e efetivamente disponível para que se repute ocorrido o fato gerador, bastando que se verifique, in concreto, o acréscimo patrimonial. 3. Realizada a situação definida em lei como necessária é suficiente à ocorrência do fato gerador (artigos 4° e 114 do CTN), in casu a distribuição de lucros ou a aquisição de sua disponibilidade, irrelevante perquirir em torno da natureza jurídica da transação subjacente. 4. O contexto fático exposto pelas partes - e comprovado pela prova documental - revela ter ocorrido de fato a redução de capital da empresa autora em beneficio do sócio controlador antes de transcorridos 5 (cinco) anos do ato de incorporação de lucros ou reservas, materializando-se a hipótese do art. 377 do RIR/80, aprovado pelo Decreto n° 85.540/80. 5. O art. 379 prescreve, expressamente, subsistir a restrição do art. 377 do RIR/80 nas hipóteses de incorporação, fusão ou cisão da pessoa jurídica. 6. Apelação a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, II; 153, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consoante se colhe dos dispositivos supra, presume-se a distribuição de lucros, hipótese de incidência do imposto de renda à época, sempre que houver aumento de capital mediante incorporação de lucros ou reservas, precedido ou sucedido, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, de restituição aos sócios por meio de redução do capital social. E, do compulsar dos autos, entendo que essa é a hipótese vertente. Com efeito, o contexto fático exposto pelas partes - corroborado pela prova documental - revela ter ocorrido, de fato a redução de capital da empresa autora em beneficio do sócio controlador J&P Coats, antes de transcorridos 5 (cinco) anos do ato de incorporação de lucros ou reservas, materializando-se a hipótese do art. 377 do RIR/80, aprovado pelo Decreto n° 85.540/80. Consoante bem esclarecido pela sentença, percebe-se nitidamente que na operação levada a cabo pela autora, não se há falar, de um lado, em "negócio plurilateral" posto que as partes envolvidas na transação possuíam todas vínculo direto com a autora e seu sócio majoritário chegando mesmo, no final do ciclo negocial, a se juntarem novamente e, de conseguinte, na necessária criação de "novos vínculos societários" (fl. 824). A circunstância de não ter havido transferência formal de recursos, por meio de transação bancária, não elide essa conclusão. Isso porque, a teor do disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a renda incide no momento em que esta se torna disponível, jurídica ou economicamente, para o contribuinte, consumando-se a hipótese prevista em lei. Contudo, não é necessário que a renda se torne imediata e efetivamente disponível para que se repute ocorrido o fato gerador, bastando que se verifique, in concreto, o acréscimo patrimonial (Nesse sentido: REsp n° 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008). Nessa linha, estabelece o art. 51 da Lei 7.450/85 que ficam compreendidos na incidência do imposto de renda todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio, que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto de renda. E o mesmo sucede quanto à alegação de regularidade formal da operação de cisão. De fato, uma vez realizada a situação definida na lei como necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador (artigos 4° e 114 do CTN), in casu a distribuição de lucros ou a aquisição de sua disponibilidade, irrelevante perquirir em tomo da natureza jurídica da transação subjacente. Em outras palavras, materializado o fato imponível descrito na normal legal, inafastável a exigibilidade da exação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente